Tribunal: TJDFT
Processo: 0749729-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito Processual Civil e Consumidor. Conflito Negativo de Competência. Juízo da primeira vara cível, de família e de órfãos e sucessões de São Sebastião (suscitante). Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (suscitado). Ação declaratória de inexistência de débito. Reiteração de pedido deduzido em ação anterior extinta sem resolução de mérito por desistência da parte autora. Regra da prevenção. Aplicabilidade. Competência funcional absoluta. Princípio do juiz natural. Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em face do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, para processamento e julgamento de ação declaratória de inexistência de débito e indenização.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação originária, considerando que a demanda foi inicialmente proposta perante um juízo, extinta sem resolução do mérito por desistência da parte autora, e posteriormente ajuizada novamente com idêntico objeto e partes.
III. Razões de decidir
3. O art. 286, II, do CPC determina que, quando extinto o processo sem resolução do mérito e reiterado o pedido, a nova ação deve ser distribuída por dependência ao juízo prevento.
4. No caso dos autos, a ação ajuizada anteriormente, perante o juízo ora Suscitado, e extinta sem resolução do mérito, é demanda idêntica àquela que deu origem ao presente conflito, desta vez deflagrada perante o Juízo Suscitante, tratando-se, portanto, de reiteração do pedido, o que atrai a regra de prevenção prevista no art. 286, II, do CPC.
5. Trata-se de regra definidora de competência classificada como de natureza funcional e, portanto, absoluta e impassível de ser derrogada, inclusive de ofício, a fim de evitar que a parte burle o princípio do juiz natural, escolhendo o juízo que irá processar sua demanda
6. Não há prova incontestável de que a ação anterior foi ajuizada no Juízo suscitado por mero erro material da parte ou que se tratou de escolha aleatória e, como regra, não cabe ao Juízo consertar o endereçamento do feito se o erro se pauta em competência territorial que sequer foi suscitada pela parte contrária.
IV. Dispositivo
7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 25a Vara Cível de Brasília, para processar e julgar a ação.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 63, §5o, 286, II; Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 145, II; Lei no 8.078/1990, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ; TJDFT, Acórdão 1960485, 0742204-12.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 27/01/2025, DJe 08/02/2025; TJDFT, Acórdão 1977268, 0753597-31.2024.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, j. 10/03/2025, DJe 25/03/2025; TJDFT, Acórdão 2034582, 0727531-77.2025.8.07.0000, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Rel. Designado Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, j. 18/08/2025, DJe 10/09/2025.